Tribunal: TJPA
Processo: 0003202-58.2014.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003202-58.2014.8.14.0024

APELANTE: GENIVAL PEREIRA TELES, ROSELI DOS SANTOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0003202-58.2014.8.14.0024

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ITAITUBA/PA

APELANTES: GENIVAL PEREIRA TELES E ROSELI DOS SANTOS REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
ART. 157, §2º, I E II, DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MUDANÇA DE REGIME
INDEFERIMENTO SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0003202-58.2014.8.14.0024

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ITAITUBA/PA

APELANTES: GENIVAL PEREIRA TELES E ROSELI DOS SANTOS REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interpostas por
GENIVAL PEREIRA TELES e ROSELI DOS SANTOS REIS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Itaituba, que os condenou a sanções descritas no Art. 157, §2º, I e II, do CP, à pena de 08 (cinco) anos, 08 (meses) meses de reclusão e ao pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na peça inquisitória (ID. 4682567), que em 10/04/2014, no Distrito de Moraes Almeida, Itaituba, os Apelantes mediante violência e grave ameaça, munidos com uma arma branca, surpreenderam o ofendido Francisco Ferreira Dourado e subtraíram o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), fugindo após a ação criminosa.

Por tais condutas, os Apelantes foram denunciados como incursos no tipo previsto no Art. 157, §2º, I e II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4682596), contra a qual a defesa recorreu (Id. 4682598) pugnando pela redução da pena base para o mínimo legal, bem como seja fixado um regime inicial de cumprimento do apenamento menos gravoso.

Constam as contrarrazões aos recursos, pelo seu improvimento (Id. 4682598).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito pelo improvimento dos apelos (Id. 4682599).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

1. Da dosimetria.

Os Apelantes pugnam pela reforma da pena base para o mínimo legal.

Analisando a sentença, verifico que com relação a ambos os Recorrentes, na
primeira fase da dosimetria as circunstâncias, a culpabilidade e as consequências do crime foram valoradas como negativas, sendo a pena base fixada em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias multa.

Não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Verifico ainda que conforme determina o art. 68, do CP, na segunda fase o magistrado não aplicou circunstâncias agravantes ou atenuantes, não havendo reparos a serem efetivados.

Já na terceira fase, o juízo de primeiro grau reconheceu como causas de aumento o emprego de arma e concurso de pessoas, tendo por fim aumentado a pena em 1/3 (um terço) para ambos, não sendo reconhecida causa de diminuição de pena.

Nesse passo, entendo que o apenamento se encontra bem dosado, proporcional aos delitos e à situação dos Apelantes, não merecendo reformas.

Por fim,
uma vez não provido o pleiteado, resta prejudicada a análise do pedido de mudança de regime.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _____ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/11/2022